Tribunal: TJES
Processo: 0011934-35.2010.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0011934-35.2010.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ENGESTE ENGENHARIA ESPIRITO SANTENSE LTDA
APELADO: BANCO SAFRA S A
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL EM
EMBARGOS À EXECUÇÃO
. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. LEI N.º 10.931/04. PLANILHA DO DÉBITO. DIVERGÊNCIA ENTRE O VALOR DO TÍTULO E O VALOR INICIAL CONSTANTE NO DEMONSTRATIVO. RECURSO PROVIDO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.
1 – Conforme previsto no art. 28, da Lei n.º 10.931/04, a cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial, líquido, certo e exigível, desde que o valor exato da obrigação esteja indicado em planilha de cálculo ou em extratos da conta-corrente. 2 – O demonstrativo de débito apresentado não esclarece a sua evolução partindo do valor inicial da dívida, de modo que não é suficiente para fundamentar uma Ação de Execução. 3 – Recurso provido. Honorários de sucumbência.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA
Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0011934-35.2010.8.08.0024

APELANTE
: ENGESTE ENGENHARIA ESPÍRITO SANTENSE LTDA

APELAD
O
:
BANCO SAFRA S/A

VOTO

Trata-se de Apelação Cível em razão da sentença de fls. 69-71, por meio da qual o MM Juiz julgou improcedentes os presentes Embargos à Execução, ressaltando que:

O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento do Recurso Especial 1.291.575/PR (2a Seção, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 14/08/2013, DJe 02/09/2013), sob o rito dos recursos repetitivos, estabeleceu premissa de que “a Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, circunstância que autoriza sua emissão para documentar a abertura de crédito em conta-corrente, nas modalidades de crédito rotativo ou cheque especial. O título de crédito deve vir acompanhado de claro demonstrativo acerca dos valores utilizados pelo cliente, trazendo o diploma legal, de maneira taxativa, a relação de exigências que o credor deverá cumprir, de modo a conferir liquidez e exequibilidade à Cédula (art. 28, § 2º, incisos I e II, da Lei n. 10.931/2004).

[...]

Destarte, a abertura de cédula de crédito bancário, na forma como foi apresentada pelo exequente, se constitui em título de crédito passível de ter seu adimplemento exigido mediante demanda executiva, nos termos da legislação citada.

Seguiu-se o presente recurso.

A Empresa/Apelante afirma que a planilha elaborada pelo Apelado não observou o disposto no art. 28, da Lei n.º 10.931/2004, que assim estabelece:

Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2º .

[...]

§ 2º Sempre que necessário, a apuração do valor exato da obrigação, ou de seu saldo devedor, representado pela Cédula de Crédito Bancário, será feita pelo credor, por meio de planilha de cálculo e, quando for o caso, de extrato emitido pela instituição financeira, em favor da qual a Cédula de Crédito Bancário foi originalmente emitida, documentos esses que integrarão a Cédula, observado que:

I - os cálculos realizados deverão evidenciar de modo claro, preciso e de fácil entendimento e compreensão, o valor principal da dívida, seus encargos e despesas contratuais devidos, a parcela de juros e os critérios de sua incidência, a parcela de atualização monetária ou cambial, a parcela correspondente a multas e demais penalidades contratuais, as despesas de cobrança e de honorários advocatícios devidos até a data do cálculo e, por fim, o valor total da dívida; e

II - a Cédula de Crédito Bancário representativa de dívida oriunda de contrato de abertura de crédito bancário em conta corrente será emitida pelo valor total do crédito posto à disposição do emitente, competindo ao credor, nos termos deste parágrafo, discriminar nos extratos da conta corrente ou nas planilhas de cálculo, que serão anexados à Cédula, as parcelas utilizadas do crédito aberto, os aumentos do limite do crédito inicialmente concedido, as eventuais amortizações da dívida e a incidência dos encargos nos vários períodos de utilização do crédito aberto.

A Empresa/Apelante argumenta que inexiste qualquer documento nos autos que explique o motivo da diferença existente entre o limite contratado e o valor inicial da dívida constate na planilha de débito apresentada, sendo imprescindível a justificação de tal diferença.

O Banco/Apelante ajuizou a Ação de Execução da Cédula de Crédito Bancário n.º 000141501 (cheque especial), emitida em 11/11/2009, com vencimento final em 09/12/2009, no qual consta como limite global de crédito o valor de R$ 50.000,0 (cinquenta mil reais).

A petição inicial da execução foi instruída com o Demonstrativo de Saldo Devedor que está por cópia à fl. 23, no qual consta como valor de face R$ 68.723,21 (sessenta e oito mil setecentos e vinte e três reais e vinte e um centavos), que acrescido de correção, mora e multa resultou na importância de R$ 71.201,32 (setenta e um mil duzentos e um reais e trinta e dois centavos).

Conforme previsto no art. 28, da Lei n.º 10.931/04, já citado, a cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial, líquido, certo e exigível, desde que o valor exato da obrigação esteja indicado em planilha de cálculo ou em extratos da conta-corrente.

No caso em análise, razão assiste à Empresa/Apelante ao afirmar que a planilha de débito apresentada não demonstra a evolução do débito partindo do valor constante no título (R$ 50.000,00) até o valor inicial do débito nela apresentado (R$ 71.201,32).

É possível presumir que a diferença decorra da atualização do débito desde a data do vencimento (09/12/2009) até a data da elaboração da planilha (14/01/2010). Contudo, não é possível a elaboração de um juízo de certeza acerca desse fato ou de sua correção.

A planilha de evolução do débito que acompanha uma cédula de crédito bancário e possibilita que esta seja caracterizada como um título executivo líquido, certo e exigível deve conter todas as informações necessárias para permitir o conhecimento da evolução do valor executado, não podendo este ficar na dependência de presunções ou conjecturas.

O Banco/Apelado não apresentou as razões que motivaram a diferença entre o valor constante no título e o valor inicial constante na planilha do débito.

Desse modo, não há como ser sustentada a tese de existência de obrigação certa, líquida e exigível, já que a planilha de débito apresentada não é capaz de demonstrar a evolução do valor inicial do débito e possibilitar que a parte executada afira a correção dos cálculos e do valor executado.

A Cédula de Crédito Bancário n.º 000141501 (cheque especial) que instruiu a Ação de Execução demonstra a existência de uma dívida, mas o Demonstrativo de Saldo Devedor que está por cópia à fl. 23 não esclarece a sua evolução partindo do valor inicial do débito, de modo que não é suficiente para fundamentar uma Ação de Execução.

Ressalto que apesar da alegação de ausência de demonstração de como se alcançou o valor inicial da execução constar na petição inicial dos presentes Embargos, o Banco/Apelado não sanou a irregularidade no curso da demanda.

Nesse contexto, tenho que a cédula de crédito bancário em questão não deve ser considerada título executivo extrajudicial, porquanto não restou demonstrado o cumprimento da exigência estabelecida no art. 28, da Lei nº 10.931/04, isto é, indicação precisa do saldo devedor em demonstrativo de débito.

Acerca do tema o seguinte precedente:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DE DÉBITO. DOCUMENTO INDISPENSÁVEL. VÍCIO NÃO SANADO NO CURSO DA DEMANDA. NULIDADE DA EXECUÇÃO. MEDIDA QUE SE IMPÕE.
- Conforme dispõe o art. 28 da Lei nº 10.931/04, a cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida certa, líquida e exigível, se demonstrado o saldo devedor por planilha de cálculo ou pelos extratos de conta corrente. - Apesar das várias oportunidades no curso do processo, se o exequente não apresenta o demonstrativo com a evolução da dívida decorrente de cédula de crédito bancário, a execução deve ser extinta por falta de título executivo extrajudicial líquido, certo e exigível (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.288915-6/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/06/2023, publicação da súmula em 12/06/2023).

Em resumo
, o art. 28, da Lei nº 10.931/04, estabelece que a cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida certa, líquida e exigível, se demonstrado o saldo devedor por planilha de cálculo ou pelos extratos de conta-corrente e, no presente caso, o demonstrativo de débito apresentado não esclarece a sua evolução partindo do valor inicial da dívida, de modo que não é suficiente para fundamentar uma Ação de Execução.

DO EXPOSTO
, dou provimento ao recurso para reconhecer a nulidade da execução por falta de demonstração do débito exequendo e condeno o Banco/Apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro no percentual de 10% (dez) por cento, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e conferir-lhe provimento